Tribunal: TJSP
Processo: 2252703-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – Hospital Alemão Oswaldo Cruz – Entidade beneficente de assistência social, sem fins lucrativos, tendo como atividade principal a prestação de assistência médica – Importação de bens para o desempenho de suas atividades essenciais – Imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "c", da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – Hospital Alemão Oswaldo Cruz – Entidade beneficente de assistência social, sem fins lucrativos, tendo como atividade principal a prestação de assistência médica – Importação de bens para o desempenho de suas atividades essenciais – Imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal – Presença dos pressupostos legais aptos à concessão de tutela provisória de evidência (artigo 311, inciso IV, do Código de Processo Civil) – Exigibilidade do crédito tributário que deve ser suspensa por ora – Precedentes – Reforma da decisão agravada – Recurso provido.